Tribunal: TJMT
Processo: 1001246-31.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001246-31.2023.8.11.0000

Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Penhora / Depósito/ Avaliação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[THIAGO MACHADO GRILO - CPF: 012.018.281-55 (ADVOGADO), MINAS LOPES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 05.248.451/0001-66 (EMBARGADO), ALLAN EXUPERY DE ARAUJO - CPF: 353.904.251-20 (EMBARGANTE), GEORGINA GUIMARAES DE ARAUJO - CPF: 488.620.531-34 (EMBARGANTE), DANIEL CASTRO GOMES DA COSTA - CPF: 011.540.801-02 (ADVOGADO), MALCON DOUGLAS CAPPELLARI FILHO - CPF: 033.937.971-58 (ADVOGADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), ANA CATIUCIA LINS DE ALMEIDA GARIGLIO - CPF: 969.606.711-91 (ADVOGADO), GLAM EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 14.685.541/0001-05 (TERCEIRO INTERESSADO), CONSTRUTORA LOPES S.A. - CNPJ: 09.177.659/0001-92 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO –- RECURSO NÃO PROVIDO.

Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, interposto por
ALLAN EXUPERY DE ARAÚJO
e
OUTRO(S)
, contra o acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de agravo de instrumento aviado por
MINAS LOPES EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
, para desconstituir a decisão singular que reconheceu a fraude à execução, determinando que a embargada seja previamente intimada antes da prolação de nova decisão para tal fim, nos termos do art. 792, § 4o, do Código de Processo Civil.

Em apertada síntese, os embargantes, a pretexto de sanar omissão e erro material, insistem que a embargada não tem legitimidade ativa para opor embargos de terceiro e que, no caso concreto, é incabível nova intimação para oposição de nova ação, vez que aparte embargada já se antecipou à intimação prevista no art. 792, § 4o do CPC.

Assim, pretendem revisitar questões exaustivamente espancadas pelo acórdão hostilizado, buscando a alteração substancial do resultado do julgamento.

Pugnam pelo suprimento dos supostos vícios para fins de prequestionamento.

Contrarrazões da parte agravada à id. 170029682, pugnando pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Em apertada síntese, os embargantes, a título de omissão e erro material, pretendem revisitar questões exaustivamente enfrentadas por este Colegiado.

A decisão embargada não merece reforma.

Isso porque, longe de apontar qualquer vício passível de saneamento pela estreita via dos aclaratórios, os embargantes se restringem a defender a interpretação fática que entendem mais adequada aos seus interesses.

Não foi demonstrada qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material, como exige o art. 1.022, II do CPC, mas tão somente o suposto
error in judicando
, que teria decorrido de valoração equivocada do acervo probatório; cuja correção, como se sabe, deve ser pleiteada através das vias recursais adequadas.

Calha frisar que o órgão colegiado não é obrigado a responder meticulosamente todas as alegações expendidas pelos litigantes, desde que vislumbre razões bastantes a direcionar sua decisão e o faça, examinando suficientemente os fundamentos fático-jurídicos aplicáveis à espécie e decidindo de forma clara e precisa, solucionando adequadamente o objeto da controvérsia:

“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. ART. 535 DO CPC. ISSQN. AVIAÇÃO AGRÍCOLA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ART. 255/RISTJ. PRESCRIÇÃO. HONORÁRIOS. SÚMULA 7/STJ.
1. O magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados.
2. A simples transcrição de ementas, sem que o recorrente proceda ao cotejo analítico e a juntada do inteiro teor do acórdão, não se presta à comprovação do dissídio jurisprudencial. 3. O prazo prescricional em ações que versem sobre repetição deve seguir a regra geral dos tributos sujeitos a lançamento por homologação. 4. A extinção do direito de pleitear a restituição de tributo sujeito a lançamento por homologação, em não havendo homologação expressa, só ocorrerá após o transcurso do prazo de cinco anos contados da ocorrência do fato gerador, acrescido de mais cinco anos contados da data em que se deu a homologação tácita (EREsp 435.835/SC, j. em 24.03.04). 5. Honorários fixados em 10% sobre o valor da causa. 6. Recurso especial conhecido em parte e nessa parte provido”.
(STJ. REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006)

Por mais que insistam os agravantes, o acórdão recorrido foi claro ao consignar que a intimação para fins de reconhecimento de fraude à execução deve ser prévia, portanto, tendo sido a embargada admitida na demanda executiva como responsável solidária pela satisfação do crédito dos exequentes, ora embargantes, concomitantemente ao reconhecimento de formação de grupo econômico com as executadas originárias, por certo que o requisito da intimação prévia não foi observado.

Ademais, se a parte embargada já apresentou os embargos de terceiro, obviamente que não deverá propor nova ação, já que na que foi proposta poderá exercer o contraditório e a ampla defesa, tolhidos pelo açodado reconhecimento de formação de grupo econômico sem que fosse previamente intimada.

Não bastasse, se a alegação de inépcia da inicial sequer foi analisada pelo juízo de base, o Tribunal não pode examinar a questão em sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

Assim, como decorre a toda evidência, a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente por que dele decorre alguma omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Afinal, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dos embargos de declaração não constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DESACOLHIMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DESACOLHIMENTO.
Incabíveis embargos declaratórios opostos a pretexto de sanar omissão ou obscuridade, o que inocorre, quando em verdade o objetivo pretendido é ver reexaminadas questões que foram devidamente enfrentadas pelo aresto embargado
.
“ (Embargos de Declaração No 70056558174, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 30/09/2013) (g.n.)

Por fim, cumpre ressaltar que esta via, ainda que utilizada com o intuito de prequestionamento, não se destina à reapreciação de matéria já examinada, com o mero pretexto de possibilitar eventual acesso à instância superior.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2023